Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela agravante, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 66447723 ) negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor de 20 salários mínimos, com base na Lei Distrital no 6.618/2020.
4. Em suas razões recursais, a embargante alega que o decisum padece de omissão, porquanto deixou de observar que a demanda executiva foi deflagrada sob a vigência da Lei Distrital 6.618/2020 a qual, posteriormente, restou declarada constitucional pelo STF. Aduz que não há que se falar em retroatividade, pois a parte credora tem direito a receber o crédito devido conforme o sistema de RPV vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença.
5. Pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Na situação em questão, o Colegiado destacou que, “embora existissem debates jurídicos sobre a constitucionalidade da legislação, a exequente/agravante, antecipando-se a qualquer decisão, apresentou o Termo de Renúncia (ID 197871347 dos autos originais), requerendo a expedição do crédito via RPV no valor de 10 (dez) salários mínimos”.
10. Anotou que a petição é clara ao anunciar: “Em atendimento à certidão de retro, a exequente junta, na oportunidade, o Termo de Renúncia, renunciando expressamente ao valor que excede 10 (dez) salários mínimos, de modo a receber o crédito mediante RPV”.
11. Assinalou que o pedido foi deferido pelo juízo singular, com a consequente homologação da renúncia manifestada pela autora (ID 200963259), bem como a devida expedição do ofício de Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID 201718598).
12. Concluiu, ainda, que a renúncia a direito constitui ato jurídico perfeito, unilateral e que produz efeitos imediatos, sendo, portanto, irretratável, tanto que fora expedido o ofício de pagamento.
13. Destacou que é permitido ao credor renunciar a parte de seu crédito para receber o valor por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sem necessidade de precatório, consoante art. 87, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional no 37/2002.
14. Ponderou que o “ato é um direito disponível e irretratável, mesmo após a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, que elevou o limite das RPVs para 20 salários mínimos. Uma vez exercido o direito, com a homologação judicial e a expedição do requisitório, não é possível executar o valor renunciado. A desconstituição só seria possível caso houvesse vício que comprometesse sua validade ou anuência da parte contrária, o que não se verifica nos autos”.
15. Assentou, portanto, que a renúncia homologada foi realizada com base na legislação vigente e na jurisprudência consolidada desta Corte, não havendo qualquer vício a ser reconhecido.
16. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
17. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
18. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
19. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
20. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
21. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.